Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-88.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011070-88.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIA LIMA ARAUJO - CPF: 040.764.313-32 (RECORRENTE), GILVAN PEREIRA LIMA - CPF: 905.284.331-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DO
AUTOR EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

ajuizada
pela
parte

reclamante

buscando

proibição
de
divulgação
de
fotos
e
indenização

por

dano
moral. O
juízo
singular
extinguiu
a
ação

sem

resolução
do
mérito

devido
à
ausência
da
reclamante

em

audiência
de
conciliação
,
condenando
-a
ao

pagamento
de
custas

processuais
. A
reclamante

interpôs

recurso

inominado
,
alegando
que
sua

ausência

foi

por

motivo
de
força

maior
e que,
por
ser
assistida
pela
Defensoria
Pública,
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
justificativa

apresentada
pela
parte

reclamante
para
sua

ausência à audiência de conciliação é suficiente para afastar

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
; e (
ii
) saber
se
a
concessão
da
justiça

gratuita

suspende

a

exigibilidade
das
custas

processuais

decorrentes
da
extinção
do
processo

por

ausência
do
autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
ausência
da
parte

reclamante a qualquer das audiências no Juizado Especial acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
conforme
o art. 51, I, da Lei
no
9.099/95 e o
Enunciado
20 do FONAJE.A
justificativa
para
a

ausência

deve
ser
convincente
e
comprovada
,
sendo

ônus
da
parte

autora

demonstrar

a

impossibilidade
de
comparecimento
.

4. A
concessão
da
gratuidade
da
justiça

suspende

a

exigibilidade
das
despesas

processuais
,
incluindo
as
custas
,
enquanto

perdurar
a
condição
de
hipossuficiência

financeira
,
nos

termos
do art. 98, §§ 1o e 3o
, do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

autora
à
audiência
de
conciliação

nos

Juizados

Especiais

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
e a
condenação

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
cuja

exigibilidade
,
contudo
,
será

suspensa

caso
o
autor

seja

beneficiário
da
justiça

gratuita
,
nos

termos
da
legislação
processual civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art. 51, I, e art. 55; CPC, art. 98, §§ 1o, 3o e 4o.

Jurisprudência

relevante

citada
: FONAJE,
Enunciado
20; FONAJE,
Enunciado
28.STJ,
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
12/08/2019,
DJe
15/08/2019.STJ,
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/04/2020,
DJe
04/05/2020.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1071010-04.2023.8.11.0001, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011070-88.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
LEIA LIMA ARAUJO

Recorrido
:
GILVAN PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEIA LIMA ARAUJO

ajuizou

reclamação

em
face de
GILVAN PEREIRA LIMA
.
Noticiou
que: a)
conviveu
no passado com a
parte

reclamada
e com
ela

teve
um
filho
; b)
após
o
fim
da
relação
com a
parte

reclamada
,
passou
a
exercer

os

cuidados
com a
criança
e o
reclamado

deveria

custear

os

valores
de
alimentos
; c)
ao

entrar

em

contato
com a
parte

reclamada
para
tratar

assuntos

sobre
as
despesas
do
filho
,
este

começou
a
proferir

diversas

palavras

ofensivas
à
sua

honra
e a
intimidá
-la; d) a
parte

reclamada

ameaçou

divulgar

filmagem
com o
intuito
de
expor

sua

vida

pessoal
e
afetar

sua

condição

feminina

perante
a
sociedade
.
Requereu
que a
parte

reclamada

seja

proibida
de
divulgar

fotos

prejudiciais
à
sua

imagem
,
além
da
sua

condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
e
concluiu
que
:
a) a
parte

reclamante

deixou de comparecer à audiência de conciliação e apresentou

justificativa
; b) a
parte

reclamante

não

trouxe

qualquer

documento
que
demonstrasse

dificuldade
de
conexão
; c) a
alegação
de que
estava

em
local de
difícil

acesso
à internet
não
é
capaz
de
justificar
a
sua

ausência

ou
o
seu

atraso
; d) a
parte

reclamante

não
se
organizou
para a
realização
do
ato
,
conforme

orientações

prestadas
para
contato

direto

nos

casos
de
audiência

por

videoconferência
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
condenando
a
parte

reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) sua ausência à audiência de conciliação decorreu de situação extrema, alheia à sua vontade; b) apesar de todos os esforços, não conseguiu chegar no horário agendado, chegando somente às 16h13; c) é assistida pela Defensoria Pública e, diante de sua condição de pessoa necessitada, não pode arcar com as custas processuais. Postulou a reforma da sentença, para que seja dispensada do pagamento das custas processuais.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 286221912/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei no 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Com base na certidão juntada no ID 286221906/PJe2, a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito (ID 286221907/PJe2) não merece ser reformada, pois não houve qualquer falha que autorize a designação de nova data para a realização da audiência de conciliação
. Pelo contrário, a parte reclamante reconhece que o ato não se realizou por sua falha, ao não comparecer no horário previamente agendado.

Apesar
de ser
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer
interesse de
procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
,
não

há

como

considerar
o
documento

apresentado

como

prova da impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. DESCONSTOS INDEVIDOS. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos
termos
do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a

ausência
da
parte

autora

em

qualquer
das
audiências
do
processo
,
ocasiona

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
bem

como

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

orientação

contida
no
Enunciado
no 28/FONAJE, que
tem

natureza

punitiva
,
não

sendo

abarcada

pelo

benefício
da
justiça

gratuita
. 2- No
caso
de
ausência
da
parte

às

solenidades
dos
Juizados

Especiais
, a
respectiva

justificativa

deve
se
dar

até

a

ocorrência
do
ato
(art. 362, §1o do CPC),
ou

em

prazo

razoável
. 3-
Embora

tenha
a
parte

Recorrente

apresentado

justificativa
(id. 210603673), o “print”,
apresentado
de forma
isolada
,
sem
a
demonstração
de
tentativa

por
outros
meios
,
conforme

orientado

na

intimação
de id. 210599948,
não
é
capaz
de
demonstrar

a

isenção
de
responsabilidade

em

comparecer
a
solenidade

determinada
de forma
antecipada
. (...) (N.U 1071010-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024)

(...) 4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)

Portanto
, a
sentença
que
extinguiu
o
feito
pela
contumácia

deve
ser
mantida
.

Extensão
da Justiça
Gratuita
.

Nos
termos
do
artigo
98, §§ 1o e 4° do CPC, a
concessão
da
gratuidade
da
justiça

suspende

a

exigibilidade
das
despesas
,
taxas
,
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
, mas
não

afasta
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da
condenação
de
mérito
,
bem

como
das
multas

eventualmente

aplicadas

durante
o
trâmite
processual.

Neste
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO
REQUERIDO. (...)
Entendimento
que se
aplica

mesmo

às

hipóteses

em
que
o

recorrente
é
beneficiário
da
justiça

gratuita
, pois
tal

benesse

não

afasta
a
responsabilidade

por

penalidades

processuais

legais

por

atos
de
procrastinação

ou

litigância
de
má-fé

ocorridos
no
curso
da
lide
.(...)
(STJ
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
12/08/2019,
DJe
15/08/2019)

Vale
consignar

também
que,
nos

termos
do § 3o do
mesmo

artigo
, a
concessão
do
referido

benefício

não

afasta
a
responsabilidade
do
pagamento
das
obrigações

decorrentes
de
sua

sucumbência
, mas
apenas

suspende

a

exigibilidade

enquanto

perdurar
a
condição
de
hipossuficiência

financeira
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMATIO IN PEJUS. ALEGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
Consoante
a
jurisprudência

deste
Tribunal, é
cabível
a
condenação
do
beneficiário
da
justiça

gratuita

ao

pagamento
de
custas
e
honorários

advocatícios
,
apenas

ficando
a
cobrança

suspensa

por

até

cinco

anos
,
enquanto

perdurarem
as
condições

materiais
que
justificaram
a
concessão
da
benesse
. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/04/2020,
DJe
04/05/2020)

No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante
é
hipossuficiente

financeiramente
, o que se
confirma

pelo

fato
de
estar

assistida
pela
Defensoria
Pública,
a

exigibilidade
das
custas

processuais

deve
ser
suspensa
,
estendendo
-se
os

efeitos
da
justiça

gratuita

já

concedida

nos
autos (ID 286221913/PJe2).

Portanto
,
até

prova

em

contrário
,

a
suspensão
da
exigibilidade
das
custas

processuais
se
mostra

legítima
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para suspender
a

exigibilidade
das
custas

processuais

fixadas

na

sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025